Tribunal: TJSP
Processo: 1010367-28.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Ação revisional de contrato - desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo pessoal - incidência sobre proventos de aposentadoria - natureza salarial - limitação dos descontos - cabimento - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 – recurso parcialmente provido para esse fim.